Tribunal: TJPA
Processo: 0013206-22.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013206-22.2016.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DO ARTIGO
157, § 2º, II NA FORMA DO ART. 69 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA – PLAUSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS MODULADORES JUDICIAIS. PENA BASE READEQUADA PARA 04 ANOS E 10 DIAS MULTA - AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – POSSIBILIDADE -
ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL
EX VI
ART. 70 DO CP -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO E AFASTAR O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E ADOTAR O FORMAL – DECISÃO UNÂNIME.

I -
Inexistindo circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis ao acusado
, deve ser reduzida a pena-base para o mínimo patamar legal, até porque a exasperação da reprimenda exige fundamentação concreta, diversa de simples ponderações genéricas ou inerentes ao tipo penal.
Com efeito, em face da argumentação
ut supra
,
resulta imperiosa a reestruturação da pena-base, que fica estabelecida, pois, no mínimo patamar legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

II - Na segunda fase, a despeito da presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não haveria possibilidade de fixar a pena-provisória aquém do patamar mínimo, em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, não há minorantes a serem sopesadas, mas está presente a majorante do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque incontroverso que o crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual deve permanecer o incremento da reprimenda em 1/3 (um terço), restando concretizado a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dia-multa, na mínima fração legal, o mesmo já estabelecido em 1ª instância, não sendo possível reduzir a reprimenda final, como requerido no apelo. Assim, atento ao
quantum
da pena que resta a cumprir e a primariedade do agente, deve ser mantido o regime prisional semiaberto (CP, artigo 33, § 2º, alínea 'b');

III - No caso em exame, duas são as vítimas atingidas pela mesma ação, conforme bem estabelecido em sentença, tendo o Juízo de origem fixado penas individualizadas com relação a cada uma das vítimas, mas em patamares idênticos. Todavia, deve-se aplicar apenas uma delas, aumentada de 1/6 (um sexto), nos termos do art.
70
, caput, do
Código Penal
. Portanto, a aplicação da fração mínima estipulada legalmente, pelo concurso formal (1/6) existente entre os dois crimes de roubo praticados contra a primeira e a segunda vítima, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal e da jurisprudência do STJ;

IV - Diante das provas apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu o qual foi processado e ao final condenado as penas definitivas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB;

V – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa em regime inicial FECHADO, como incurso nas penas do art. 157, § 2ºII na forma do art. 69 do CPB.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do recorrente, em suas razões, pugnou pela readequação da pena base mensurada, em face da fundamentação inadequada dos vetores judiciais desfavoráveis. Por fim, em face da dinâmica dos fatos, necessário o afastamento do concurso material de crime nos termos do art. 69 do CP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO, em fade da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Narra a exordial que o recorrente Jefferson Nazareno Pantoja Magno, no dia 04 de junho de 2016, por volta das 20h00, a vítima se encontrava na parada
de
ónibus da Rua Diogo Moia, esquina com a Av. Alcindo Caceia, momento em que apareceu o denunciado em companhia de um comparsa de identidade desconhecida chegaram ao local de motocicleta. O denunciado saltou da garupa, anunciou o assalto e dirigiu-se à vítima, fingindo estar armado, colocando a mão por debaixo da camisa e mediante grave ameaça subtraiu seu aparelho celular no valor de RS 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Após a prática delitiva, o denunciado e seu comparsa se evadiram do local na motocicleta, rumo à Governador José Malcher, e em seguida, nas mesmas circunstâncias de tempo e de execução, por volta das 21h00, assaltaram outra vítima que caminhava naquela Avenida, junto com uma amiga e sua irmã, subtraindo-lhes o aparelho celular, mediante grave ameaça, pois novamente fingiu estar armado, após esse novo assalto, o denunciado fugiu a pé, enquanto seu comparsa evadiu-se na moto. Pouco tempo depois, policiais militares que realizavam o policiamento ciclístico na Trav. Quintino Bocaiúva, perceberam o denunciado em fuga pela via pública e o abordaram e efetuaram sua prisão, pois o mesmo ainda estava na posse do aparelho celular da vítima do segundo assalto e o conduziram perante a autoridade policial, onde foi reconhecido pelas vítimas.

Devidamente processado, o recorrente JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO, foi julgado e ao final condenado ás penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa em regime inicial FECHADO, como incurso nas penas do art. 157, § 2ºII na forma do art. 69 do CPB. Iresignado, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão,

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DA DEFESA

A defesa do recorrente, em suas razões, pugnou pela readequação da pena base mensurada, em face da fundamentação inadequada dos vetores judiciais desfavoráveis. Por fim, em face da dinâmica dos fatos, necessário o afastamento do concurso material de crime nos termos do art. 69 do CP.

1.2. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE.

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o
quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).
Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime
:

(...) Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Na hipótese, o
decisum
atacado considerou como moduladores desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, como supedâneo para incrementar a pena base mensurada
, em relação ao crime de roubo. Contudo, claudicou ao fundamentar de forma equivocada as razões desfavoráveis dos vetores judiciais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam joias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa. [...]. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020 - destaquei).

Destarte, v
erificando-se que o juízo sentenciante, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não apresentou fundamentação objetiva e idônea para justificar a exasperação da pena-base, impõe-se o seu redimensionamento:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.
Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Na espécie, vedado ao juízo se utilizar de argumentação para incrementar a pena-base, utilizando-se de fundamentos que integram o próprio tipo penal, conforme o princípio do
non bis in idem
. Se o tipo em que incorre o apelante já considera o dolo em praticar o crime e a utilização da grave ameaça para apropriação da coisa, tais fatos não podem ser utilizados mais uma vez na dosimetria, posto que já foram considerados no processo legislativo de fixação da pena para esse tipo. Ademais, vislumbrou-se no
decisum
atacado a i
nexistência de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis ao recorrente. Logo, deve ser reduzida a pena-base para o mínimo patamar legal, até porque a exasperação da reprimenda exige
fundamentação
concreta, diversa de simples ponderações genéricas ou inerentes ao tipo penal.
Com efeito, em face da argumentação
ut supra
,
resulta imperiosa a reestruturação da pena-base, que fica estabelecida, pois, no mínimo patamar legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a despeito da presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não haveria possibilidade de fixar a pena-provisória aquém do patamar mínimo, em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ:

"Sumula 231 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, não há minorantes a serem sopesadas, mas está presente a majorante do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque incontroverso que o crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual deve permanecer o incremento da reprimenda em 1/3 (um terço), restando concretizado a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dia-multa, na mínima fração legal, o mesmo já estabelecido em 1ª instância, não sendo possível reduzir a reprimenda final, como requerido no apelo. Assim, atento ao
quantum
da pena que resta a cumprir e a primariedade do agente, deve ser mantido o regime prisional semiaberto (CP, artigo 33, § 2º, alínea 'b').

Com efeito, não há margem para concessão de penas substitutivas ou do benefício de sursis, face ao não preenchimento dos requisitos legais (CP, artigo 44, I, e 77, caput).

1.3 AFASTAMENTO DO CONCURSO

Destarte, ocorre o concurso material de crimes quando o agente pratica dois ou mais crimes distintos, mediante mais de uma ação, com fundamento no art. 69, do CP, razão pela qual as penas devem ser somadas. Todavia, observou-se, pela dinâmica dos fatos apurados no acervo processual, que as ações perpetradas pelo apelante seriam
da mesma espécie e que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, o segundo pode ser visto como continuação do primeiro. Nesse diapasão, temerário deixar de reconhecer a prática
do delito na modalidade continuada, incidindo, portanto, a previsão do art. 71, do Código Penal, no tocante a majoração da pena.

HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. [...]. CRITÉRIO OBJETIVO, VINCULADO AO NÚMERO DE VÍTIMAS. [...]. 4. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP[...]” (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009). [...]. (STJ – HC: 173068 RJ 2010/0089797-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/10/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2013).

Diante dos fatos apresentados no acervo, restou caracterizada que a "praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos" (HC n. 275.122/SP, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 4/8/2014).De fato, no concurso formal, o agente pratica uma só ação e mesmo assim cometeu mais de um crime, por isso que as penas não são somadas, como no concurso material, mas aplica-se a pena de um dos crimes, acrescida de 1/6 a 1 / 2.

No caso em exame, duas são as vítimas atingidas pela mesma ação, conforme bem estabelecido em sentença, tendo o Juízo de origem fixado penas individualizadas com relação a cada uma das vítimas, mas em patamares idênticos. Todavia, deve-se aplicar apenas uma delas, aumentada de 1/6 (um sexto), nos termos do art.
70
, caput, do
Código Penal
. Portanto, a aplicação da fração mínima estipulada legalmente, pelo concurso formal (1/6) existente entre os dois crimes de roubo praticados contra as vítimas Catharina Cruz Lopes e Débora Ferrel Antelo, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal e da jurisprudência do STJ.

In casu
, a pena aferida para os crimes foi de 05 anos, 04 meses e 13 dias multa, que deve ser acrescida de 1/6 (crime formal) , resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa.

Desta forma, em virtude das provas dos autos, restaram plausíveis as teses defensivas as quais foram corroboradas tanto pelo
Dominus Litis
quanto pelo
Custos Legis
, no sentido de readequar a pena base aferida para o patamar mínimo, uma vez que o
decisum
teria alicerçado o incremento da reprimenda em vetores fundamentados de maneira inidônea. Noutro ponto, retificou-se a natureza em que os crimes teriam ocorrido, ou seja, em concurso formal, alterando-se, por sua vez, a quantidade de pena mensurada.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe provimento para readequar a pena base aferida e afastar o concurso material de crimes, seguindo
Jefferson Nazareno Pantoja Magno
condenado ás penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022